Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-62.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000015-62.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 02/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR – AÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL MILITAR – COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS – ABSORÇÃO DE CRIMES – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Apelante, militar, foi condenado em primeira instância pela prática dos crimes de violação de sigilo profissional militar, tipificado no artigo 326 do Código Penal Militar, e de colaboração, na qualidade de informante, com organização criminosa destinada à prática de crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e34 da Lei nº 11.343/2006, conforme o artigo 37 da mesma lei especial. A condenação de primeiro grau fixou apena de seis meses de detenção, em regime aberto, para o delito militar e dois anos de reclusão, em regime semiaberto, para o crime da Lei de Drogas. Segundo a denúncia, o Apelante revelou a líderes de uma organização criminosa informações sigilosas sobre operações policiais, fato confirmado por interceptações telefônicas e consultas indevidas a bancos de dados restritos da Polícia Militar. A defesa, por sua vez, interpôs apelação criminal, arguindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de pormenorização das circunstâncias fáticas e, no mérito, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a concessão do sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão preliminar em discussão reside na alegada inépcia da denúncia por suposta falta de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, em afronta ao artigo 77, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. 3. No mérito, analisa-se a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelos crimes de violação de sigilo profissional militar e colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. Avalia-se a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de violação de sigilo profissional militar pelo delito de colaboração com organização criminosa, em face da suposta relação de meio e fim entre as condutas. 5. Debate-se a adequação do regime inicial de cumprimento da pena para o crime de colaboração com organização criminosa, considerando as circunstâncias judiciais e a legislação aplicável. 6. Discute-se o cabimento da suspensão condicional da pena (sursis) para o Apelante, em face dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A preliminar de inépcia da denúncia não merece acolhimento, uma vez que a peça acusatória apresentou descrição clara e pormenorizada dos fatos criminosos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Apelante. A denúncia detalhou a colaboração do militar com a organização criminosa, indicando o tipo de informação repassada (ações policiais), os beneficiários (líderes da organização), e as evidências (interceptações telefônicas e consultas em sistemas restritos), cumprindo integralmente os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. A narrativa explicitou o envolvimento ativo do Apelante ao alertar os investigados sobre a iminência de operações e mandados de prisão, e a utilização de sua senha pessoal para consultar os nomes dos líderes da organização criminosa em 33 (trinta e três) oportunidades, em período coincidente com a deflagração de uma operação policial e a prisão de um dos investigados. 8. No mérito, restou amplamente demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos. As interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente, revelaram conversas entre os líderes da organização criminosa que explicitamente mencionavam o "Sargento Marcelo" como fonte de informações sobreas ações policiais. Adicionalmente, as consultas realizadas pelo Apelante nos bancos de dados de uso restrito da Polícia Militar, com sua senha pessoal, aos nomes de José Maria Gomes Rezende e Arthur Rodrigues Gomes Rezende, 33 (trinta e três) vezes entre os dias 09 e 29 de setembro de 2020, período posterior à prisão de um dos envolvidos, reforçam a prova do repasse indevido de informações sigilosas. A alegação de falha técnica nos sistemas ou quebra da cadeia de custódia foi afastada, pois os dados técnicos fornecidos pela PRODEMGE confirmaram a autoria e a vinculação funcional das consultas. A independência das esferas administrativa e penal impede que uma eventual absolvição em processo administrativo disciplinar vincule o juízo criminal, especialmente quando a decisão administrativa se limita à ausência de prova suficiente para enquadramento disciplinar sem declarar a inexistência do fato ou a negativa de autoria. O dolo do Apelante foi configurado pela reiteração das consultas indevidas e pela coincidência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 temporal entre os acessos e a deflagração das operações, coma inequívoca finalidade de beneficiar os investigados. 9. O princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, aplica-se quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime mais grave. No caso concreto, a violação de sigilo profissional militar, consistente no repasse de informações sobre ações policiais e mandados de prisão, funcionou como ato preparatório e meio para a consumação do crime mais grave de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. As informações sigilosas foram repassadas com o objetivo precípuo de auxiliar a organização criminosa a se esquivar das autoridades, integrando-se, assim, na finalidade maior de colaboração com a estrutura criminosa. Desse modo, o delito de violação de sigilo profissional militar deve ser absorvido pelo crime de colaboração com organização criminosa, prevalecendo a tipificação do crime-fim que exaure o potencial ofensivo da conduta. 10. Com a absorção do crime de violação de sigilo profissional militar pelo crime de colaboração com organização criminosa, a pena remanescente é a do artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, fixada em dois anos de reclusão. Em se tratando de condenação a pena de reclusão não superior a quatro anos, e considerando a primariedade do Apelante e a avaliação favorável das circunstâncias judiciais residuais, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. O regime aberto é o mais adequado para o início do cumprimento da pena, permitindo a reintegração social do sentenciado sem comprometimento da segurança pública. A suspensão condicional da pena (sursis) não se aplica, diante das peculiaridades do caso concreto e dos requisitos específicos previstos na legislação militar e penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. A Segunda Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para absorver o crime de violação de sigilo profissional militar (artigo 326 do Código Penal Militar) pelo crime de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (artigo 37 da Lei nº 11.343/2006), fixando a pena definitiva do Apelante em 2 (dois)anos de reclusão e estabelecendo o regime inicial aberto. Tese de julgamento: "1. A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada quando a peça acusatória descreve pormenorizadamente os fatos criminosos e permite o pleno exercício da ampla defesa. 2. O crime de violação de sigilo profissional militar (art. 326, CPM) é absorvido pelo crime de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (art. 37, Lei nº 11.343/06) quando o repasse de informações sigilosas constitui meio necessário e integrante da finalidade de auxílio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 à referida organização criminosa. 3. Para pena definitiva de reclusão não superior a quatro anos, o regime inicial aberto é o mais adequado, observadas a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal." ________________________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 326 do Código Penal Militar; Artigo 37 da Lei nº 11.343/2006; Artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal; Artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que o crime de violação de sigilo profissional militar (art. 326do Código Penal Militar) seja absorvido pelo crime de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (art. 37 da Lei nº 11.343/06), e fixar a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão, com estabelecimento do regime inicial aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 1º Sgt PM QPR Marcelo José Monteiro contra decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 326 do Código Penal Militar (CPM), bem como a 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, nas iras do art. 37 da Lei n.11.343/06, conforme a r. sentença constante do evento 147. Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] Extrai-se dos autos que em data e horário indeterminados, mas, certamente durante o ano de 2020, na cidade de Descoberto-MG, o denunciado colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006. Depreende-se dos autos ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado revelou, fato de que tinha ciência em razão do cargo ou função e que devia permanecer em segredo, em prejuízo da Administração Militar. Histórico: Ressai dos autos que, na comarca de Rio Novo, o Ministério Público denunciou integrantes de uma organização criminosa voltada para a prática de furto de gados, crimes contra a relação de consumo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 estelionato, favorecimento real, receptação e tráfico de drogas, sendo que os fatos estavam em apuração desde o final de 2020. A denúncia ofertada na Justiça comum (autos 0003543- 29.2021.8.13.0554) fundamenta-se, também, em interceptação telefônica que aponta o envolvimento de José Maria Gomes Rezende, Arthur Rodrigues Gomes Rezende e Sebastião Jorge Gomes Rezende com furto de semoventes, organização criminosa, favorecimento real e tráfico de drogas, com o auxílio e participação de Sérgio Luiz Lopes de Faria, Thiago Gomes de Souza , Mahrey Rodrigues Trindade, Sebastião Júnior Domingos Fagundes, Josimar da Silva Abrahão, Heittor da Silva Menezes, Roberto Bressan da Silva, Igor Geraldo Vicente Desidério, Igor Aparecido de Oliveira Balbino, Alcidimar José Rafael de Mendonça, Eduardo Xavier Moreira e Mauro Rogério Coelho. Essa organização criminosa, comandada pelos inculpados José Maria Gomes Rezende, vulgo “Capucho”, e Arthur Rodrigues Gomes Rezende (pai e filho, respectivamente), contava com o auxílio do denunciado, que era quem os mantinha informados sobre ações policiais militares. No relatório de investigação policial Portaria n° 2021-554-000457-001- 010699574-08 da 10ª Delegacia de Polícia de Rio Novo (evento 1, out7, pag 7), em sede de interceptação telefônica, extrai-se da degravação de conversa entre dois investigados pela Polícia Civil, os quais falam em 28/08/2020, às 13h51min, que o graduado denunciado prestava auxílio a um dos criminosos mantendo-o informado sobre ações dos policiais militares, colaborando com o grupo para a prática de atividades voltadas para a mercancia de estupefacientes. Afere-se que dia 28/08/2020 às 13:51h ARTHUR RODRIGUES GOMES REZENDE recebeu uma ligação de seu genitor José Maria Gomes Rezende, alcunhado CAPUCHO: [...] Arthur: Oi Capucho: Aqui, deixa eu te falar... não dá bobeira não que o Sargento Marcelo falou comigo assim que hoje... ontem, hoje, amanhã, até segunda feira eles vão andar a noite inteira ai, tá?! Diz ele que até segunda feira ele sabe, que eles tão doido pra pegar uns cara lá de Rio Novo. Arthur: Daqui a pouco eu converso com cê ai Capucho: Falou... [...] APUROU-SE QUE NA DATA DE 03/09/20 FOI O DIA EM QUE A PMMG DEFLAGROU UMA OPERAÇÃO NACIDADE DE DESCOBERTO-MG, ONDE ACONTECEU A PRISÃO DE ARTHUR RODRIGUES GOMES REZENDE, FILHO DE CAPUCHO. Já em 18/09/2020, às 18h16min, ainda em sede de procedimento investigatório da PCMG (evento 1,out7, pag 37), um investigado em contato telefônico com outro investigado que se encontrava preso no CERESP, novamente relata que o graduado lhe mantinha informado de um mandado de prisão orientando-o a se esconder, inclusive atribuindo os problemas com a justiça a dois integrantes da atividade de inteligência da 136ª Cia/2º BPM, nomeando-os aos infratores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Tal conduta do denunciado é assim narrada na denúncia ofertada no juízo comum (evento 1, outras peças 6, fl. 38 do pdf): “Especificamente, no dia 18/09/2020 ARTHUR RODRIGUES GOMES REZENDE, que se encontra preso no CERESP por tráfico de drogas, efetuou uma ligação para seu genitor, JOSÉ MARIA GOMES REZENDE às 18:16h para tratar de assuntos, que fica claro que “CAPUCHO” já sabia, tinha, notadamente, conhecimento sobre as drogas existentes em seu sítio, bem como informações sobre os furtos de gado realizados pelo filho e seu comparsa de alcunha “TIÃOZINHO” (fls. 32 a 42 do relatório de investigações). Nessa ligação, “CAPUCHO” conversa com Arthur de dentro do CERESP, sobre os detalhes da prisão do mesmo, informa que tinha privilégios em um policial militar: CAPUCHO: É, mas o Sgt. Marcelo tá me passando tudo, ele falou comigo: Oh Capucho fica escondido! Aí ele pegou e falou: saiu o mandado. Ele tá me mantendo sempre informado. Aí pegou e falou: “manda seu advogado em cima pra quebrar.” CAPUCHO: Não, não é só o Carlo não, o TIÃOZINHO também te entregou. O dia que prendeu o TIÃOZINHO lá, o advogado já sabe de tudo, o dia que prendeu o TIÃOZINHO pegou o TIÃOZINHO com uma arma e meio quilo do negócio, aí perguntou de quem ele tinha comprado, ele falou que era seu; Ademais, comentam que a dificuldade para soltar ARTHUR advém de seu envolvimento com o furto de semoventes”: Ressai das diligências complementares que, em consulta às pesquisas realizadas pelo denunciado nos bancos de dados de uso restrito da Polícia Militar, com senha pessoal, através do arquivo fornecido pela PRODEMGE (nomeado como65145cb930cd094eda30aca7), que o militar de fato consultou os nomes de José Maria Gomes Rezende e seu filho Arthur Rodrigues Gomes Rezende por 33 vezes, no período de 09/09/2020 a 29/09/2020, em algumas ocasiões várias vezes no mesmo dia (evento 114) O período das consultas se deu coincidentemente logo após a operação que redundou na prisão de Arthur Rodrigues Gomes Rezende, que ocorreu em 03/09/2020. Assim, restou demonstrado que o denunciado colaborou, como informante, com o grupo que atuava no comércio ilícito de drogas revelando investida policial em desfavor de integrantes do bando, quando alertou que os militares estariam na região naqueles dias e estavam doidos pra pegar “uns cara” lá de Rio Novo, e também quando sugeriu que Capucho ficasse escondido. Ocorreram apreensões de drogas do grupo processado na Justiça Comum em 03 de setembro de 2020. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 326 (violação de sigilo profissional), do Código Penal Militar, c/c art. 37 da lei 11.343/2006 (Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei, pelo que o Ministério Público requer [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A denúncia foi recebida em 14/01/2024 (evento n. 2). O acusado foi regularmente citado, conforme se verifica no Evento 15 (MANDCITACAO2), constituiu defensor (Evento 16) e apresentou resposta à acusação (Evento 26). Em 25/07/2024, às 14h, realizou-se audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público – Cap PM Luis Eduardo Quirino Sobreira, 3º Sgt PM Sebastião Reis Mendes, 2º Sgt PM Joaquim Olívio da Silva e Cb PM Leonardo Aparecido Pinto de Paula –, conforme consta da ata juntada no Evento 43 (ATA1). Na sequência, foi aberta vista à defesa, para os fins previstos no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No Evento 46, a defesa arrolou as testemunhas 3º Sgt PM William da Silva Pereira e Cb PM Athila Bezerra Costa, cuja oitiva restou consignada no Evento 85 (ATA1). Na fase prevista no art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Espelho de Registro Funcional (ERF) do acusado, documentos que foram acostados aos autos nos Eventos 94, 100 e 103. No Evento 99, a defesa formulou requerimentos nos termos do art. 427 do CPPM, os quais foram apreciados por decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE) para fornecimento da cadeia de custódia dos registros de consultas, bem como o pedido de cópia dos áudios mencionados no Evento 123,por já se encontrarem transcritos e juntados aos autos, sendo deferida apenas a juntada de novos documentos até a fase prevista no art. 428 do CPPM, em momento anterior à apresentação das alegações finais. Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público requereu, no Evento 116, a apresentação de alegações finais orais em plenário, pedido ao qual a defesa igualmente anuiu, conforme manifestação constante do Evento 122. A sessão de julgamento se realizou no dia 26 de setembro de 2025, conforme se depreende da ata de evento 143 e 144, ATA1. Conforme se extrai da sentença juntada no Evento n. 147, o Conselho Permanente de Justiça, após a análise do conjunto probatório e dos debates realizados em Plenário, decidiu, à unanimidade devotos, pela condenação do acusado à pena de seis (06) meses detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 326 do CPM, bem como à pena de dois (02) anos de reclusão, em regime semiaberto, nas iras do art. 37 da Lei n. 11.343/06. Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação (evento n. 156). A defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da peça acusatória por ausência de pormenorização das circunstâncias fáticas. Sustentou que a denúncia não especificou: (a) qual auxílio concreto foi prestado; (b) quais informações sigilosas teriam sido efetivamente repassadas; e (c) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o nexo causal entre a conduta do militar e o favorecimento da organização. Destacou que a inexistência de individualização da conduta, nos termos do art. 77, 'e', do CPPM, teria comprometido o exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, a defesa se insurgiu contra a condenação, sustentando que, após a apuração dos mesmos fatos no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria nº 104.355/24 – 4º RPM –, foi considerado inocente. Aduziu, ainda, que a prova consistente nas 33 consultas aos nomes dos investigados no sistema da PMMG restou desconstituída, porquanto decorrente de falha técnica e da precariedade dos equipamentos, razão pela qual sustenta a nulidade da referida prova, em face da quebra da cadeia de custódia. Asseverou que tanto a denúncia quanto a sentença seriam absolutamente genéricas, deixando de enfrentar os questionamentos suscitados pela defesa desde a apresentação da resposta à acusação, tendo a condenação do réu se amparado em conversas mantidas entre dois investigados, o que, em seu entender, configuraria indevido ‘testemunho por ouvir dizer’.” Aduziu que as testemunhas arroladas pela acusação confirmaram o compromisso profissional do apelante, afirmando que os militares lotados no Destacamento não detinham conhecimento acerca da operação que seria deflagrada no Município de Descoberto/MG, tampouco presenciaram qualquer conduta suspeita a ele atribuível. Mencionou que, no curso do PAD, nenhuma das testemunhas ouvidas corroboraram a acusação impingida ao apelante, ao contrário, os militares e civis ouvidos atestaram que o acusado tinha comprometimento com a instituição militar e que não houve qualquer ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe. Sustentou que não restou demonstrado o dolo específico de prejudicar a Administração Militar, nem a obtenção, pelo apelante, de vantagem de natureza financeira, favor ou qualquer outro benefício. Disse que, diante da nulidade das provas digitais, da falsidade factual de trechos das interceptações e da prova testemunhal favorável colhida sob contraditório, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, coma absolvição nos termos do art. 439, alínea 'e', do CPPM. Disse, ainda, que a decisão do Conselho de Justiça, ao fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena referente ao crime do art. 37 da Lei de Drogas – 02 (dois) anos de reclusão –, é manifestamente ilegal e contraria frontalmente a legislação pátria e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Além disso, afirmou que a decisão afronta a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugnou, in verbis: Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reforma da r. sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação exposta para o fim de absolver o apelante das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 acusações que lhe pesam, nos termos do art. 439, alínea “e” do CPPM. Alternativamente, na remota hipótese de se manter a condenação, que seja acolhida a tese da consunção supracitada, deixando-se de punir pela o crime meio absorvido (violação de sigilo funcional), bem como seja alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto e concedido o direito ao Sursis, se assim a lei o permitir. Requer, com fins de prequestionamento, que o Egrégio Tribunal se manifeste expressamente acerca das violações às normas constitucionais e federais aqui ventiladas. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo (evento n. 167). Disse, inicialmente, que a preliminar de inépcia da denúncia por falta de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias deve ser rejeitada, uma vez que a denúncia foi elaborada em estrita conformidade com os requisitos delineados no art. 77 do CPPM. No mérito, sustentou que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes e autônomas, ressalvando-se apenas as hipóteses excepcionais em que a decisão administrativa reconhece expressamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica na espécie. Asseverou que, no caso concreto, a solução absolutória no PAD limitou-se a afirmar a ausência de prova suficiente para o enquadramento disciplinar, sem declarar a inexistência do fato ou a negativa de autoria. O juízo administrativo, ademais, não detém competência para examinar a tipicidade penal da conduta, tampouco a extensão do dolo, sendo sua atuação restrita à verificação de transgressões funcionais à luz do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina Militar. Asseverou, ainda, que a análise da PRODEMGE revelou 33 consultas consecutivas aos nomes de José Maria (“Capucho”) e Arthur Rezende, realizadas com login pessoal e senha funcional do apelante, justamente no período em que a operação policial foi deflagrada. Esses dados técnicos não deixam margem à dúvida quanto à autoria e à vinculação funcional da conduta. Não há que se falar em “bug” do sistema. Disse que não há que se falar em quebra de cadeia de custódia, já que o teor das degravações foi integralmente acostado aos autos, sendo inclusive confirmado por testemunhas militares ouvidas em juízo, que reconheceram a coincidência entre os fatos narrados e as operações realizadas na região. Também os dados extraídos dos sistemas da Polícia foram realizados pela própria PRODEMGE, órgão responsável pelos programas e por sua custódia e, caso quisesse, poderia a defesa solicitar nova pesquisa (o que não o fez), que o resultado seria exatamente o mesmo, uma vez que foram extraídos da fonte primária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Aduziu que “a materialidade, autoria e dolo estão demonstrados de forma inequívoca. Ponderou que o crime do art. 326 do CPM consuma-se com a simples revelação indevida de fato sigiloso, de que o agente tem ciência em razão do cargo.” Aduziu, ainda, que o “tipo penal tutela a confiança institucional e o dever de sigilo. Não se exige que a informação seja oficialmente classificada como ‘secreta’, bastando que decorra da função, que é inegável no caso de operações policiais sigilosas em andamento.” Destacou que também não paira dúvida do cometimento do crime previsto no art. 37 da Lei n.11.343/2006. Apontou que a prova dos autos demonstra precisamente que o apelante informava criminosos sobre ações policiais e mandados de prisão. Disse que a sentença analisou minuciosamente os elementos colhidos, afastando contradições e aplicando corretamente o princípio do livre convencimento motivado. Quanto ao pedido alternativo da defesa de aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de violação de sigilo funcional e colaboração com grupo destinado ao tráfico, ponderou que os crimes em exame tutelam bens jurídicos diversos, possuem núcleos de conduta distintos e revelam autonomia material e finalística entre si. Quanto ao pedido subsidiário de alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto e concessão do sursis, disse que o apelante não faz jus ao benefício, considerando os motivos e as circunstâncias do crime, bem como conduta posterior do réu, uma vez que o crime redundou em dano à disciplina e à segurança pública. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação aviado pela defesa, a fim de se manter a condenação do apelante nos termos da sentença. A douta procuradora de justiça opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 1º Sgt PM QPR Marcelo José Monteiro nas sanções dos arts. 326 do CPM e 37 da Lei n. 11.343/06. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o apelante, 1º Sgt PM QPR Marcelo José Monteiro, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 326 do Código Penal Militar (CPM), bem como a 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, nas iras do art. 37 da Lei n.11.343/06, conforme a r. sentença constante do Evento n. 147 dos autos originários. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, sustentando a falta de especificação sobre o conteúdo das informações e a mera reprodução de trechos genéricos de interceptação telefônica de terceiros. Contudo tal preliminar não merece acolhimento. Isso porque, de uma análise detida da peça exordial acusatória, resta perfeitamente claro que a descrição e a narrativa ali contidas se apresentam em termos claros e compreensíveis quanto à dinâmica dos fatos e à autoria atribuída ao ora apelante. Com efeito, entendo que a denúncia atende plenamente aos requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além dos dispostos no art. 78 do mesmo Código, cuja ausência, porventura, ensejaria a sua rejeição. A peça acusatória, portanto, é formalmente correta e materialmente apta a deflagrar a ação penal, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa de forma irrestrita. Ademais, cumpre salientar que, ante a prolação de sentença condenatória, a tese de inépcia da denúncia se encontra preclusa. Isso porque o mérito da causa foi analisado e julgado, ou seja, a questão relativa à aptidão da denúncia já foi superada pela decisão de primeira instância. Nesse sentido, trago, por oportuno, recente jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART.90 DA LEI Nº 8.666/93) E PECULATO (ART. 312, § 1º, DO CP). SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO SUFICIENTE DOSDISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. CONHECIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESESUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADAAUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIASPELA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após a prolação de sentença condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual. (AgRg no AREsp n. 2.946.015/TO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,DJEN de 17/12/2025.) Desse modo, mostra-se inadequada a rediscussão da matéria nesta fase processual, razão pela qual não vejo como acolher a preliminar suscitada. Com essas considerações, rejeito a preliminar defensiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal. A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob diversas alegações, as quais serão pormenorizadamente analisadas e confrontadas como conjunto probatório dos autos. Consta dos autos que, ao longo do ano de 2020, no município de Descoberto/MG, o apelante teria prestado colaboração a grupo criminoso voltado à prática de delitos como furto de gado, receptação, estelionato e tráfico de entorpecentes, mediante o repasse de informações privilegiadas relativas a operações da Polícia Militar. A investigação revelou que o militar, valendo-se de sua condição funcional, transmitia a José Maria Gomes Rezende, conhecido como ‘Capucho’, e a seu filho, Arthur Rodrigues Gomes Rezende, dados sensíveis acerca de ações policiais em andamento. A defesa sustenta que o apelante foi considerado inocente no âmbito do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.355/24 – 4ª Região da Polícia Militar (Evento 162 APELAÇÃO1, fls. 19) –, o que, em seu entender, deveria levar à absolvição na esfera penal. Tal argumento, todavia, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. É cediço que as esferas administrativa e penal são independentes e autônomas, possuindo objetos e regimes jurídicos distintos. Enquanto a esfera administrativa visa à apuração de transgressões funcionais e à manutenção da disciplina e da hierarquia, a esfera penal busca a comprovação da prática de crimes e a aplicação das sanções correspondentes. A decisão proferida em PAD somente vincula o juízo penal em hipóteses excepcionais, quando houver reconhecimento formal e inequívoco da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso, conforme bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões. Insta salientar que a "solução absolutória no PAD limitou-se a afirmar a ausência de prova suficiente para o enquadramento disciplinar, sem declarar a inexistência do fato ou a negativa de autoria", o que não possui o condão de afastar a responsabilidade penal. Dessa forma, a constatação de ausência de prova suficiente na esfera administrativa não se confunde com a declaração de inexistência do fato ou de autoria negativa, sendo, portanto, descabida a pretensão de vinculação do juízo penal à decisão proferida no âmbito do mencionado PAD. Outro ponto levantado pela defesa se refere à suposta nulidade da prova das 33 (trinta e três) consultas aos nomes dos investigados no sistema da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), alegando que tal prova teria sido desconstituída por falha técnica e precariedade dos equipamentos, ensejando a quebra da cadeia de custódia. Após analisar os documentos amealhados aos autos, notadamente aqueles pertinentes aos acessos ao sistema da PMMG, chego à conclusão de que as provas dos autos desmentem categoricamente essa alegação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A análise da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE)(evento 115 OUT3 e OUT4 dos Autos n. 2000117 55.2022.9.13.0004) revelou 33 consultas consecutivas aos nomes de José Maria Gomes Rezende ("Capucho") e Arthur Rodrigues Gomes Rezende, realizadas com login pessoal e senha funcional do apelante, justamente no período em que a operação policial foi deflagrada (entre 09 e29/09/2020), coincidindo com a prisão de Arthur em 03/09/2020. Esses dados técnicos, produzidos por órgão especializado, não deixam margem a dúvida quanto à autoria e à vinculação funcional da conduta, refutando qualquer tese de "bug" do sistema ou falha de equipamento. Outrossim, conforme se extrai da cópia do PAD de Portaria n. 104355/24 - PAD/4ª RPM, juntada pela defesa no evento n. 162 dos Autos n. 2000015-62.2024.9.13.0004: 7.2.5 em fls. 189/193, está acostado aos autos relatório descritivo, datado em 21/01/2025, oriundo da PRODEMGE, não sendo respondido os quesitos da defesa, afirmando que o sistema no período consultado teve sua estabilidade e disponibilidade íntegras, e que os dados gravados na auditoria estão corretos, consolidados na Ata Técnica, fls.245/246. Apesar de a PRODEMGE não haver apresentado resposta aos quesitos formulados pela defesa, a ata técnica elaborada atesta a fidedignidade, a integridade e a correção dos dados constantes do relatório apresentado, inexistindo elementos aptos a infirmar sua confiabilidade. Nesse contexto, a ausência de resposta aos quesitos defensivos não compromete a higidez do conjunto probatório, tampouco autoriza a conclusão de que tenha havido qualquer irregularidade na preservação do material analisado. Não há, da mesma forma, que se falar em quebra de cadeia de custódia. Conforme acertadamente salientou o Ministério Público, em suas contrarrazões, o teor das degravações foi integralmente acostado aos autos, [...] os dados extraídos dos sistemas da Polícia foram realizados pela própria PRODEMGE, órgão responsável pelos programas e por sua custódia e, caso quisesse, poderia a defesa solicitar nova pesquisa (o que não foi feito), que o resultado seria exatamente o mesmo, uma vez que foram extraídos da fonte primária. Além disso, o STJ firmou o entendimento de que “a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.” (RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO.DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVOWHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A QUEBRA DACADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSANOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. [...] 3. Não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. 4. [...]. 6. Habeas corpus denegado. STJ - HC: 574131 RS 2020/0089692-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T6 –SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020 Desse modo, não vislumbro fundamentos aptos a afastar o entendimento firmado pelo magistrado a quo no sentido de que os dados acostados aos autos são plenamente lícitos. Ainda que assim não fosse, o acesso ao sistema da PMMG não constituiu o único elemento probatório apto a amparar a condenação do recorrente. Com efeito, do conjunto probatório produzido, extrai-se que o conteúdo das interceptações telefônicas constantes do Evento 52 (PEÇAS IPM8), oriundas dos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000117-55.2022.9.13.0004, corrobora, de forma consistente, a autoria delitiva. Nesse sentido, verifica-se que, das interceptações telefônicas legalmente autorizadas, colhidas no âmbito de inquérito da Polícia Civil, verificou-se que, em 28/08/2020, Capucho advertiu Arthur para que não “desse bobeira”, porque “o Sargento Marcelo falou comigo assim que hoje... ontem, hoje, amanhã, até segunda-feira eles vão andar a noite inteira aí, tá?!... eles tão doido pra pegar uns cara lá de Rio Novo”. Já em 18/09/2020, Capucho voltou a afirmar: “o Sgt Marcelo tá me passando tudo... falou: saiu o mandado. Ele tá me mantendo sempre informado”. Registre-se que as interceptações que compõem o acervo probatório foram devidamente autorizadas por decisão judicial fundamentada, no bojo do Inquérito Policial Civil n. 0003543-29.2021.8.13.0554, em curso na comarca de Rio Novo/MG. Portanto, concluo que as alegações de nulidade da prova digital e quebra de cadeia de custódia são infundadas, e que as provas produzidas nos autos são lícitas, idôneas e suficientes para embasar a condenação. A defesa argumentou, ainda, que a denúncia e a sentença são genericamente formuladas e que a condenação do apelante se baseou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 em "testemunho por ouvir dizer", configurado pelas conversas mantidas entre dois investigados (evento 162 APELAÇÃO1, fls. 33/34). Conforme já amplamente analisado ao refutar a preliminar de inépcia, a denúncia pormenorizou os fatos, especificando as condutas atribuídas ao apelante e o contexto em que ocorreram. A condenação, por sua vez, não se amparou exclusivamente em conversas "por ouvir dizer", mas, sim, em um robusto conjunto probatório, que inclui interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente (no bojo do Inquérito Policial n. 0003543-29.2021.8.13.0554), que revelaram o nome do apelante sendo citado duas vezes (em 28/08/2020 e 18/09/2020) por "Capucho" ao seu filho Arthur, como o "Sargento Marcelo", que estava fornecendo informações sobre operações policiais e mandados de prisão. A corroborar a prova oral, tem-se a prova material das 33 (trinta e três) consultas indevidas realizadas pelo apelante aos nomes dos investigados nos bancos de dados restritos da PMMG, com sua senha pessoal, em um período crucial após a prisão de um dos líderes da organização criminosa (evento 1 OUT7 fls. 07 e 36/37 dos Autos n. 2000117 55.2022.9.13.0004 e evento 115 OUT3 e OUT4 dos Autos n. 2000117 55.2022.9.13.0004). A materialidade e a autoria delitivas restaram, assim, inquestionáveis, demonstrando a inconfundível colaboração do apelante com o grupo criminoso. A defesa sustenta que as testemunhas arroladas pela acusação teriam confirmado o compromisso profissional do apelante, declarando que os militares do Destacamento não possuíam conhecimento da operação em Descoberto/MG e não presenciaram atitude suspeita do réu, e que não foi demonstrado dolo específico de prejudicar a administração militar ou obter ganho financeiro. As testemunhas militares ouvidas em juízo, de fato, reconheceram a coincidência entre os fatos narrados e as operações realizadas na região. Contudo verifica-se que as testemunhas Capitão PM Quirino, 3º SgtPM Sebastião Reis, 2º Sgt PM Joaquim Olívio e Cb PM Leonardo Aparecido confirmaram que o apelante tinha conhecimento das investigações e mantinha contato direto com os criminosos. Dos depoimentos colhidos, destaca-se que o 2º Sgt PM Joaquim Olívio da Silva afirmou ter conhecimento de relação de amizade direta entre o acusado e Capucho, relatando, inclusive, ter ouvido o réu afirmar que “o que Capucho fazia não era problema dele”, o que evidencia indiferença em relação à atuação criminosa do investigado, conhecido infrator da região e alvo frequente de denúncias. Quanto ao dolo específico, este é incontestável no caso em tela. A reiteração das consultas indevidas em um curto espaço de tempo e a clara relação temporal entre esses acessos e a deflagração das operações policiais são elementos que configuram, de forma inequívoca, a vontade consciente do apelante de beneficiar os investigados, seus conhecidos e próximos. A finalidade de auxílio à organização criminosa e de violação do sigilo funcional não se confunde com a necessidade de comprovação de vantagem pecuniária direta, sendo o dolo de causar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 prejuízo à administração militar e de colaborar com o ilícito já suficiente para a caracterização dos tipos penais. O crime do art. 326 do CPM protege o dever funcional de lealdade e sigilo do militar perante a administração castrense, buscando resguardar a disciplina, a hierarquia e a confiança institucional, e o crime do art.37 da Lei n. 11.343/06 tutela a segurança pública e a higidez da persecução penal, reprimindo a conduta de quem presta auxílio informacional a organizações criminosas voltadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. A meu juízo, o apelante detinha plena consciência de que o vazamento de informações sigilosas, bem como a colaboração, na condição de informante, com organização criminosa, colocava em risco operações policiais e comprometiam a credibilidade da corporação. Nessa perspectiva, o dolo se mostra patente e inequívoco. A defesa pleiteia a aplicação do princípio do in dubio pro reo, considerando a suposta insuficiência de provas. Entretanto uma análise conjunta das provas contidas no feito afasta qualquer dúvida razoável. Não se trata de mera coincidência as 33 (trinta e três) consultas aos nomes dos chefes da organização criminosa realizadas entre os dias 09 e 29/09/2020 (evento 115 OUT3 e OUT4 dos Autos nº 2000117-55.2022.9.13.0004), exatamente após a prisão do investigado Arthur, ocorrida em 03/09/2020. Da mesma forma, não se mostra como suposição ou “seletividade probatória” do juízo a confirmação da colaboração do réu como informante do grupo criminoso por meio da degravação da interceptação telefônica, da qual se extrai que o nome do acusado é mencionado por duas vezes, nos dias 28/08/2020 e 18/09/2020, oportunidades em que José Maria Gomes Rezende revela expressamente a Arthur que está recebendo orientações do sargento Marcelo sobre as operações policiais e expedição de eventuais mandados de prisão / busca e apreensão (evento 1 OUT7 fls. 07 e 36/37 dos autos nº 2000117-55.2022.9.13.0004). Portanto, as considerações tecidas pelo douto sentenciante, aliadas à análise dos fatos nas contrarrazões ministeriais, são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. O arcabouço probatório demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, bem como o seu dolo. No que concerne ao pedido subsidiário de aplicação do princípio da consunção ao delito de violação de sigilo funcional, tido como crime-meio em relação ao crime de colaboração com organização criminosa, vislumbro possibilidade de acolhimento. Analisando-se os fatos narrados nos autos, tem-se que a conduta de violação de sigilo profissional militar (art. 326 do CPM), embora tipificada de forma autônoma, atuou como crime-meio para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 consecução do delito de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (art. 37 da Lei n. 11.343/06). O renomado professor Enio Luiz Rossetto leciona, em sua obra Direito Penal Militar Comentado, que o crime previsto no art. 326 do CPM possui natureza subsidiária. Sob essa ótica, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em situação análoga citada pelo nobre autor, entendeu que o delito de violação de sigilo funcional deve ser absorvido pelo crime de roubo consumado, repercutindo a dosimetria exclusivamente sobre este último delito (Apelação Criminal n. 7.542/2018). Nesse contexto, a revelação das informações sigilosas sobre as operações policiais e a movimentação de mandados de prisão não constituem um fim em si mesmas para o apelante, mas um passo instrumental para que ele pudesse efetivamente prestar auxílio à organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. O objetivo final do militar era o de cooperar com o grupo criminoso, e o repasse das informações sigilosas foi o método empregado para alcançar tal desiderato. Assim, o delito de menor gravidade (violação de sigilo profissional), quando constitui etapa necessária ou simples exaurimento de um crime mais grave e abrangente, é por este absorvido. A lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 326 do CPM (administração militar, disciplina e sigilo) restou consumida pela lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 37 da Lei de Drogas (segurança pública e combate ao tráfico de entorpecentes), que é mais abrangente e reflete a finalidade última da conduta do agente. Portanto, a aplicação do princípio da consunção é imperativa, devendo a condenação subsistir apenas pelo crime mais grave, qual seja, o previsto no art.37 da Lei n. 11.343/06. Em relação à dosimetria da pena, uma vez reconhecida a incidência do princípio da consunção, com a absorção do delito militar pelo crime da Lei de Drogas, remanesce a pena de 2 (dois) anos de reclusão, originalmente fixada para o crime do art. 37 da Lei n. 11.343/06 na sentença de primeira instância. No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a Procuradoria de Justiça tenha defendido a manutenção do regime semiaberto, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, a própria manifestação ministerial reconheceu que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal na sentença original, o que, segundo o entendimento da própria Promotoria, ensejaria o estabelecimento do regime mais brando. A pena de 2 (dois) anos de reclusão, conforme os ditames do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal (CP) (aplicável por força do art. 12 do CPM), autoriza o cumprimento inicial em regime aberto, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Ainda que o art. 59 do CP preveja a análise das circunstâncias judiciais para a fixação do regime, o quantum da pena aplicada, aliado à ausência de reincidência e de outros elementos que justifiquem um recrudescimento do regime, conduz à fixação do regime aberto. Além disso, a imposição de regime mais gravoso exigiria fundamentação concreta e idônea, que não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 verifica de forma suficiente para afastar a regrado regime aberto para penas de reclusão não superiores a 4 (quatro) anos e para réus não reincidentes, conforme a jurisprudência sedimentada sobre a matéria. Lado outro, não há que se cogitar da concessão da suspensão condicional da pena (sursis) prevista no art. 84 do CPM, diante da vedação expressa contida no inciso II do mencionado dispositivo, calcada na análise das circunstâncias judiciais, nos motivos e nas circunstâncias do crime, bem como na conduta posterior do réu, que culminou em grave dano à disciplina militar e à segurança pública. Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, acolho parcialmente o recurso de apelação, a fim de aplicar o princípio da consunção, de modo que o crime de violação de sigilo profissional militar (art. 326 do CPM) seja absorvido pelo crime de colaboração com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas (art. 37 da Lei n. 11.343/06), fixar a pena definitiva do apelante em 2(dois) anos de reclusão e estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento parcial ao recurso da defesa. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator